Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRA. BEM IMÓVEL. ESBULHO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARALISAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se a hipótese dos autos de pedido liminar para paralisação de eventual esbulho que invade a área onde está construída a residência do agravante, local em que o agravado iniciou construção, em ato de suposto novo esbulho.
2. Pendendo de dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes, mostra-se razoável a interrupção pretendida, observando-se, assim, o dever geral de cautela.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.